Tribunal: STF
Processo: ARE 1485840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DA SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUADAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGÊNCIA LEVADA A EFEITO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPEMA/SC. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA (ART. 198 DA LRP). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTE TRIBUNAL. RECENTE PRECEDENTE DESTA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM CASO ANÁLOGO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "É incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, que se nega acolher solicitação do impetrante, porque, contra ele, cabível recurso administrativo de suscitação de dúvida ao juízo competente." (TJSC, Apelação n. 5004479- 31.2022.8.24.0035, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 15-12-2022)” (eDOC 62 – ID: 69ea4f1a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, I, XV e XXXV, e 170, parágrafo único, do texto constitucional. (eDOC 90 – ID: 478568f6)



    Nas razões recursais, explica-se que “o mérito do Mandado de Segurança versa sobre a negativa de registro de inventário extrajudicial, regularmente confeccionado no estado de São Paulo sob a nova orientação do CNJ (Pedido de Providências nº 0001230-82.2015.2.00.0000), sob o fundamento de não apresentação de certidão negativa de débitos federais”. (eDOC 90 – ID: 478568f6, p. 4)



    Aduz-se que o CNJ, seguindo jurisprudência firmada no STF no julgamento das ADIs 173 e 394, editou a Resolução nº 35 no sentido de que “o condicionamento do exercício de algum ato da vida civil e ou da atividade empresarial à regularização de situação fiscal constitui violação constitucional da garantia do não confisco”. (eDOC 90 – ID: 478568f6, p. 4)



    Insurge-se, assim, contra o acórdão que “não reconhece como ato coator a negativa de registro de inventário por exigência de apresentação certidão na medida que tal ato data venia configura sanção política”. (eDOC 90 – ID: 478568f6, p. 5)



    Acrescenta-se que “[a] existência de débitos e valores relativos a tributos, sejam municipais ou federais, deve ser discutida nas vias ordinárias, com a garantia constitucional de dilação probatória e do contraditório e ampla defesa”. (eDOC 90 – ID: 478568f6, p. 10)



    Por fim, afirma-se que restou demonstrada a liquidez e a certeza do direito da parte recorrente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato de Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, que se negou a averbar inventário extrajudicial a requerimento da parte ora recorrente, sob o fundamento de que ausente certidão negativa de débitos tributários federais. 



    A Corte de origem consignou o não cabimento do mandado de segurança na hipótese, pois “a via excepcional do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo da suscitação de dúvida prevista no art. 198 da LRP”.  (eDOC 62 – ID: 69ea4f1a, p. 3)



    Verifico que esta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no julgamento do AI-RG 800.074, (tema 318), de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, tendo em vista o caráter infraconstitucional da matéria. Eis a ementa do julgado:  



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)  



    De fato, a matéria acerca do cabimento de mandado de segurança restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. É o que se depreende dos seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1408236 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRETENSÃO DE RENÚNCIA A REGIME DE DIFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 895). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1422312 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.05.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente